Tribunal: TJDFT
Processo: 0703671-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMINATÓRIA. PROCESSO SELETIVO PARA EDUCAÇÃO INFANTIL. COLÉGIO MILITAR DOM PEDRO II. TUTELA DE URGÊNCIA. MATRÍCULA.

I – Os elementos dos autos não evidenciam a probabilidade do direito, art. 300, caput, do CPC, portanto, mantém-se a r. decisão que indeferiu tutela provisória de urgência para imediata matrícula do autor na Educação Infantil do C. M. D. P. II.

II – Agravo de instrumento desprovido.